Tribunal: STF
Processo: Rcl 80150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Gnosis, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0062032-02.2024.8.19.0000, por suposta violação à ADPF 664.



    Na petição inicial, a parte reclamante relata o seguinte:



    “De plano, insta salientar que a Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 



    Em decorrência de sua experiência, celebrou com o Estado do Espírito Santo os Contratos de Gestão os Contratos de Gestão nº 001/2019, nº 001/2020 e nº 002/2020, os quais tiveram por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA, e vigorariam pelo período total de 19/11/2019 a 02/03/2021. 



    Este Contrato de Gestão, no entanto, sofreu intervenção estatal 8 (oito) dias antes do prazo fixado para o seu término. 



    Assim, como o Instituto Gnosis manteve-se na execução do Contrato de Gestão somente até o dia 21 de fevereiro de 2021, tendo a intervenção se iniciado no dia 22 de fevereiro, os valores cobrados deveriam ser pagos pelo Estado do Espírito Santo, e não pela Organização Social, conforme Portaria nº 032/2021:



    (...)



    Ocorre que, em que pese a sobredita determinação, o Estado do Espírito Santo não realizou o pagamento das despesas remanescentes aos credores, por esta razão, o ora Reclamante vem sofrendo inúmeras ações judiciais no âmbito civil e trabalhista a fim de cobrar valores devidos pela prestação de serviços, inclusive a que foi objeto de agravo de instrumento da decisão prolatada nos autos do processo nº 0062032-02.2024.8.19.0000. 



    Assim, em síntese trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA ao argumento de que houve o inadimplemento do pagamento das notas fiscais nº 80632 e nº 81379, no valor histórico de R$101.866,66 (cento e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Aduz que o referido bloqueio é indevido, tendo em vista que a “[a] Conta corrente atingida (...) é usada exclusivamente para recebimento de verbas públicas de origem do Município de Maricá e aplicação compulsória na saúde daquele Ente Público, por força do Contrato de Gestão nº 018/2020, conforme declaração apresentada pelo próprio Município de Maricá”. (eDOC 1, pp. 5-6)



    Desse modo, salienta que o bloqueio das verbas em questão viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 664, na qual restou assentada, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados para entidades privadas com destinação específica na área da saúde.



    Nesses termos, repisa que “a decisão posta à análise, portanto, desafia frontalmente às decisões do STF, seja no âmbito da ADPF nº 664/ES ou na ADI nº 1923/DF, pois a natureza convenial do contrato de gestão é matéria pacífica nesta Suprema Corte, não podendo ser tratado como simples contrato de prestação de serviço, nem tampouco constituem os recursos repassados como faturamento, apto a permitir indiscriminados bloqueios em virtude da verba pública repassada não se desnaturar, constituindo obrigação da Organização Social a prestação de contas de todos os gastos a fim de COMPROVAR QUE TODO O RECURSO RECEBIDO É APLICADO NO CONTRATO A QUAL É VINCULADO, inexistindo, portanto, qualquer lucro ou superávit”. (eDOC 1, p. 23)



    Por fim, requer a concessão de liminar para que se “determine o desbloqueio de R$ 187.054,76 que recaiu na conta corrente nº 43278-4, agência 1251-3 do Banco do Brasil e R$ 1.253,62, que recaiu na conta corrente 43712-3, agência 1251-3, do Banco do Brasil vinculadas ao Contrato de Gestão nº 018/2020 firmado com o Município de Maricá e o ora Reclamante”. (eDOC 1, p. 27)



    No mérito, pede pela procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, e “reconhecida a impenhorabilidade da Conta Corrente vinculada ao Contrato de Gestão nº 018/2020 firmado pelo Reclamante e o Município de Maricá”. (eDOC 1, p. 28)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADPF 664.



    Vejamos.



    Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)



    No mesmo sentido, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).



    No caso em análise, o Tribunal reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de contrato de gestão firmado com a Prefeitura Municipal de Maricá



    Nesses termos, confira-se trecho do julgado:



    “Analisando os documentos apresentados, sobre os quais foi estabelecido o contraditório, de fato, não é possível afirmar com certeza que todas as verbas recebidas pela Organização Social em questão possuem natureza pública, ainda que as contas mencionadas no curso do processo recebam depósitos provenientes do Município de Maricá, destinados especificamente à prestação de serviços de saúde, como registrado no Acórdão embargado. 



    Os atos constitutivos da agravante permitem o recebimento de verbas de natureza privada, não vinculadas aos serviços de natureza pública que ela desempenha (fls. 102). 



    Nesse cenário, é necessário que a recorrente apresente nos autos os extratos bancários de todas as contas que foram objeto de bloqueio, com o objetivo de comprovar que ali foram depositadas exclusivamente verbas públicas. 



    Considerando que, até o momento, as verbas estão bloqueadas pelo juízo, RECONSIDERO A DECISÃO DE FLS.83/84 E DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO PELA EMBARGANTE.



    Assim:



    1) Oficie-se ao juízo de origem, com a máxima urgência, para que mantenha o bloqueio dos valores encontrados nas contas da agravante. 



    2) Intime-se a agravante para que traga aos autos os extratos bancários dos últimos três anos, de todas as contas que sofreram bloqueio, com o objetivo de comprovar que nelas só existem depósitos de verbas públicas destinadas à saúde.” (eDOC 61, pp. 17-18, ID: c88ce1e1)



    Extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre Município de Maricá/RJ e a reclamante (Contrato 018/2020, eDOC 5, ID: 339f0c09), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito do referido município. 



    Desse modo, verifica-se que, ao determinar o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF 664. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.



    Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente